Tribunal: TJBA
Processo: 8141694-94.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141694-94.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: WESLEY SILVA BARREIROS

Advogado(s)
:
CLEBERSON FIGUEIREDO DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. APLICATIVO DE TRANSPORTE. UBER. EXCLUSÃO DE MOTORISTA DA PLATAFORMA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. AUTONOMIA DA VONTADE. RECLAMAÇÕES DIVERSAS DE PASSAGEIROS. INFRAÇÃO DO CÓDIGO DE CONDUTA E TERMO DE CONDIÇÕES. PROTEÇÃO À SEGURANÇA E INTEGRIDADE DOS USUÁRIOS. CONDUTA CAUTELOSA E RAZOÁVEL DA RECORRENTE. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE CONTRATAR. AUTONOMIA PRIVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra sentença que julgou procedente em parte ação ajuizada por WESLEY SILVA BARREIROS, determinando sua reintegração à plataforma da Uber, além da condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes, desde a data da exclusão do cadastro, e danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) averiguar a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (ii) verificar a legalidade da exclusão do motorista da plataforma digital da Uber; (iii) definir se é devida indenização por danos morais e materiais em razão da desativação da conta do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença impugnada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem explicitado de forma clara as razões de seu convencimento, inexistindo nulidade por omissão ou ausência de motivação.

2. A relação entre o motorista parceiro e a Uber possui natureza contratual privada, regida pelos princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual, em conformidade com a Lei nº 13.640/2018 e os Termos Gerais dos Serviços de Tecnologia da plataforma.

3. A Uber demonstrou ter agido dentro dos limites legais e contratuais ao descredenciar o autor, após notificações prévias e diante de reiteradas reclamações de usuários sobre condutas inadequadas, como direção perigosa e envolvimento em acidente.

4. A rescisão do contrato decorreu do exercício regular de direito, amparado por cláusulas contratuais específicas, sem configuração de ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato.

5. Ausente comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença reformada. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. O exercício regular de direito, consubstanciado na rescisão contratual motivada, afasta o dever de indenizar por danos morais ou materiais.

2. A relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma de transporte possui natureza contratual privada, regida pelo Código Civil e pelos princípios da autonomia da vontade e liberdade contratual.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, IV, e 170; CC, arts. 188, I, 422 e 425; CPC, arts. 85, §2º, e 1.022, I; Lei nº 13.640/2018.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 164.544/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 28.08.2019; TJ-BA, Ap. Cív. nº 8023445-29.2019.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, j. 05.02.2024; TJ-CE, Ap. Cív. nº 0250360-75.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 07.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1016406-62.2022.8.26.0405, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 11.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO
nº 8141694-94.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
, e apelado,
WESLEY SILVA BARREIROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor, para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, pelas razões anteriormente delineadas.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09